Tribunal: CARF
Processo: 13984.720185/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720185/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ALDO HABERBECK DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de
cálculo do ITR é necessária a comprovação de que foi requerido ao IBAMA a
expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA). Havendo dúvidas quanto às
informações ali prestadas, a comprovação poderá ser feita pelo cotejamento do
ADA com outros documentos juntados aos autos, como laudo técnico,
acompanhado da respectiva ART, bem como informações constantes na
matrícula do imóvel. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco
Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que julgou procedente lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2005, relativo ao imóvel
FAZENDA RIO JACINTO, NIRF no 7.229.312-8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720185/2010-78
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720185/2010-78

O lançamento foi efetuado em razão da glosa da área declarada como Área de
Preservação Permanente (APP) e de alteração do Valor da Terra Nua (VTN) declarado, o que
resultou em imposto suplementar no valor de R$ 14.780,11 e multa de ofício no valor de R$
11.085,08, mais juros de mora.
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando, conforme relatório da decisão
de piso (e-fls. 87), “Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel
foi vendido em data anterior à ocorrência do fato gerador, embora a escritura definitiva só
tenha sido outorgada posteriormente (2010). Com relação à área de preservação permanente,
afirma que o imóvel está localizado na Região da Mata Atlântica. Argumenta que a área consta
de Laudo Técnico e foi declarada em ADA, conjuntamente com a área inicial do imóvel. Com
relação ao valor da terra nua, afirma que as áreas do imóvel, devido a suas especificidades, não
se prestam a atividades agropecuárias e possuem valor comercial reduzido.”
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/CGE, por unanimidade, julgou a
impugnação improcedente, mantendo a glosa da APP declarada e o VTN arbitrado pela
fiscalização, sob o argumento de que as áreas de preservação permanente devem ser
comprovadas mediante inclusão no Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA, o que não aconteceu nos autos, pois o ADA juntado pelo
impugnante é de NIRF diverso e não há nenhum elemento que possibilite vincular o imóvel
objeto do presente processo com o referido documento. Em relação ao VTN, uma vez que não
foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as condições elencadas pela norma
da ABNT, manteve-se o valor apurado mediante a utilização da tabela Sistema de Preços de
Terra (SIPT) para verificação do valor do imóvel quando do lançamento.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/5/2012 (e-fls. 96), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 27/6/2012 (e-fls. 98 a 105), no qual
requer o reconhecimento da APP declarada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Na peça recursal, o contribuinte alega em sede preliminar que o lançamento é
referente ao exercício de 2005 e que a ciência do mesmo aconteceu em 1o/10/2010, estando por
isso prescrito. Na realidade, quer o contribuinte alegar a decadência, já que a prescrição se refere
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720185/2010-78

ao direito de cobrança, que somente se iniciará com a constituição final do crédito tributário após
a ciência da decisão final no presente processo administrativo fiscal.
Não assiste razão ao recorrente. Não há nos autos comprovação de que houve
pagamento prévio do tributo, o que atrairia a regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, da Lei
no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN), segundo a qual “Se a lei não fixar prazo a
homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador...”; no caso, a
regra a ser aplicada é aquela prevista no art. 173, I, do CTN, sendo o termo inicial da contagem
do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ser efetuado. No caso do exercício 2005, tem-se que o fato gerador do tributo ocorreu no dia
1o/1/2005. Assim, verifica-se que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o/1/2006, estendendo-se o direito de a autoridade
administrativa constituir crédito tributário até 31/12/2010. Portanto, considerando que a ciência
do lançamento ocorreu em 1o/10/2010, não há que se falar em decadência.
Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar de decadência.
Em relação ao crédito tributário lançado, o recorrente, tanto em sede de
preliminar, quanto no mérito, limita-se a questionar a glosa da Área de Preservação Permanente
(APP), nada se referindo ao Valor da Terra Nua (VTN) considerado pela fiscalização, senão
vejamos (e-fls.104):
O pomo da discórdia resume-se, sob ótica da nova tratativa da questão, que o enfoque
na alienação do imóvel, através de Contrato Particular de Compra e Venda, foi
tacitamente desconhecido, na glosa da área de 139,5 ha constante da DITR 2005 como
de PRESERVAÇÃO PERMANETE, glosa esta, alicerçada unicamente na falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, do IBAMA, tempestivo ao fato
gerador.
Nos termos do parágrafo único do art. 42 do RICARF, são definitivas as decisões
de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver
sujeita a recurso de ofício, de forma que somente será apreciada, no presente recurso, a
glosa da APP.
Considerando que a preliminar suscitada em relação à glosa da APP se confunde
com o mérito, com este será analisada.
Mérito
Alega o recorrente que o imóvel fazia parte de área maior, cadastrada em nome de
sua mãe e que pertencia a ela e aos filhos, eis que recebido em herança, situação que perdurou
até o exercício de 2006.
De fato consta dos autos (e-fls. 26) escritura do registro de imóveis que atesta a
existência do imóvel Fazenda Caneleira de 5.563,3ha, em nome de ALDO SEVERIANO DE
OLIVEIRA (espólio), que, nos termos da certidão de partilha de 26 de setembro de 1986, coube
em herança ao recorrente 397,3ha. Consta ainda às e-fls. 32 que foi transferida a área de
2.573.843,04 (257,3 ha) por extinção de condomínio ao condômino ALDO HABERBECK DE
OLIVEIRA (o recorrente), encerrando-se aquela matrícula (do imóvel maior) naquela data de
10/10/2001.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720185/2010-78

O recorrente alega a existência do Ato Declaratório Ambiental (ADA) entregue ao
IBAMA em 10/4/2001, referente ao imóvel original, dividido em herança, no qual inseria-se a
área do recorrente e no qual informava-se a existência de 1501,7ha de APP, que, segundo o
recorrente, incluía a APP glosada na DITR, e que portanto a glosa não teria causa. De fato consta
dos autos cópia do ADA (e-fls. 81) entregue ao IBAMA em 10 de abril de 2001, referente ao
imóvel Fazenda Caneleira com área total de 5.348,10 ha, em nome de CATHARINA
NAVARRO DE OLIVEIRA, no qual estaria inserida a área do recorrente, que foi recebida como
herança, o que pode ser confirmado pelas certidões juntadas aos autos (e-fls. 26 e 32) . No ADA
apresentado é informada a existência de área de 1.501,7ha como APP, que também incluiria a
área destinada ao recorrente por herança, glosada na DITR.
O recorrente juntou ainda aos autos cópia de laudo técnico (e-fls. 75), com a
respectiva ART (e-fls. 77) que atesta a existência da APP informada na DITR.
Conforme parágrafo único do art. 3o da Portaria IBAMA no 162, de 18/12/97,
vigente à época da ocorrência do fato gerador do tributo que se discute, “Será necessário 01
(hum) ADA para cada no do imóvel na Receita Federal e para cada código do imóvel na
Declaração para Cadastro do Imóvel Rural - DP-INCRA.” O recorrente não apresentou ADA
referente ao NIRF de seu imóvel. Alega ainda que teria apresentado o ADA em 2008, mas tal
documento não se encontra nos autos.
Cabe salientar que em relação às áreas de preservação permanente (APP), por
expressa determinação legal, não há como negar que é necessária a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para que elas componham a área do imóvel para fins de redução
do valor tributável no cálculo do ITR. Essa exigência passou a ser obrigatória desde o exercício
de 2001, com o advento da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do
art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e assim estabeleceu:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
A entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a verificação das informações
prestadas pelos contribuintes em suas DITR, uma vez que o IBAMA dispõe de estrutura
operacional e técnica apta a checar, in loco, as feições reais do imóvel e cotejá-las com a
descrição contida naquela declaração.
O que está sob discussão são as condições para que determinada área, no caso a
APP, possa ser excluída da tributação pelo ITR. Dentre essas condições está a exigência do
ADA. Entretanto, o ADA não é o único documento capaz de fazer tal comprovação. Assim,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720185/2010-78

embora não tratando exclusivamente da área do recorrente, considero que o ADA apresentado
em 2001 em conjunto com as demais provas juntadas aos autos, ou seja, as informações
constantes das certidões apresentadas e o Laudo Técnico acompanhado da respectiva ART,
satisfaz a comprovação da APP.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital